Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma branca e concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Causa de aumento. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o reconhecimento feito na delegacia e confirmado em juízo, declarações de testemunha e a prisão em flagrante do acusado na posse de um dos bens subtraídos – bicicleta.
2 – Havendo emprego de arma branca capaz de causar na vítima, incide a causa de aumento respectiva.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 - Não se valoram negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima não extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
5 – O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
6 - Apelação provida em parte.